Tribunal: TJDFT
Processo: 0738663-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738663-05.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VANESSA MOREIRA MEIRELES RECORRIDO: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. TERCEIRA INTERESSADA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARTIGO 647 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que evidente a inadequação da via eleita. A agravante, ainda que seja terceira economicamente interessada, não compõe a execução em discussão, o que evidencia sua ilegitimidade para apresentar o presente recurso (notadamente para postular em favor do executado), o que não impede que maneje instrumento próprio (embargos de terceiro) para a defesa de eventual direito (art. 674 do CPC). 2. “Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo interno improvido” (AgInt no REsp n. 2.000.443/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). 3. Agravo interno conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, §1o, inciso IV, e 1.021, §3o, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação da decisão. Afirma que “o acórdão objeto do presente recurso especial (ID 55419158) simplesmente – e com as mais respeitosas vênias – “copiou e colou” a decisão do agravo interno, sem enfrentar qualquer dos argumentos levantados pela recorrente”. Destaca que a turma julgadora utilizou-se da fundamentação per relationem sem declinar elementos próprios de convicção e sem enfrentar as novas teses a respeito do novo tema surgido nos autos; b) artigos 5o, inciso XXXV, da CF, 4o, 6o, 487, inciso I, 502, 503, 505, 507 e 508, todos do CPC e 5o, §3°, do Decreto Lei 4.657/42, ponderando acerca da preclusão consumativa e pro judicato no tocante à sua legitimidade. Ressalta que a própria recorrida optou por não levar adiante a discussão quanto à legitimidade da recorrente, razão pela qual o tema está acobertado pelo manto da preclusão consumativa e pro judicato, bem como da coisa julgada material, o que impedia novamente sua discussão nos autos do agravo de instrumento interposto pela recorrente; c) artigos 5o, incisos LIV e LV, da CF, 9o, caput, 10 e 933, caput, todos do CPC, suscitando a vedação à decisão surpresa e ofensa ao contraditório pleno. Aduz que jamais teve oportunidade de se manifestar quanto a sua suposta ilegitimidade. Acrescenta que o prejuízo da ausência da manifestação é inestimável; d) artigos 674, caput, e §2o, incisos I, II, III e IV, e 996, ambos do CPC, diante da legitimidade recursal da recorrente e do interesse jurídico em defender seu usufruto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, porquanto “Refoge da esfera de competência do Superior Tribunal de Justiça o exame, em sede de recurso especial, da alegação de ofensa a dispositivo da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Tampouco cabe dar curso ao apelo com fulcro nos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.021, §3o, ambos do CPC. Isso porque o STJ já assentou que "a vedação do artigo 1.021, §3o, do CPC, não pode ser compreendida como uma obrigatoriedade de se refazer o texto do decisum com os mesmos fundamentos, porém em palavras distintas, mesmo diante de inexistência de uma nova tese apresentada pela agravante no recurso" (AREsp n. 2.474.020, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 21/02/2024) e que “inexiste ofensa ao arts. 489, § 1o, do CPC quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp n. 2.124.162/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o recurso especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o, 9o, caput, 10, 487, inciso I, 502, 503, 505, 507, 508, 674, caput, e §2o, incisos I, II, III e IV, 933, caput, e 996, todos do CPC e 5o, §3°, do Decreto Lei 4.657/42. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028